Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722422-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISON FERREIRA GUALBERTO MOREIRA AGRAVADO: W J FITNESS LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de equipamentos de ginastica da agravada e determinou a suspensão do processo. O agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a penhora de apenas 01 (um) Cross Over Origym Class e 07 (sete) Esteiras Origym Wega SR9; 2) a agravada possui mais de 15 esteiras, de modo que a penhora de parte delas não afetara seu funcionamento; 3) já tentou localizar outros bens penhoráveis, sem sucesso; 4) a decisão que determina a suspensão do processo é prematura, tendo em vista que não lhe foi previamente oportunizada a chance de solicitar outras diligências. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a penhora dos equipamentos da agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, aplica-se às microempresas a impenhorabilidade dos bens móveis necessários às suas atividades e a penhora de metade das esteiras da agravada tem potencial para comprometer seu funcionamento, o que recomenda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Por sua vez, a suspensão do processo se justifica pelo fato de que já foram deferidas outras diligências para localização de bens da agravada, sem sucesso. Além disso, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator